Tribunal: TJSP
Processo: 2182075-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO.
1-Nulidade da decisão impugnada – vício de motivação: Inocorrência. Preliminar rejeitada.
2-Antecipação de tutela: operada redução do alcance da liminar, restrita às obrigações de índole estritamente passivo-preventivas referente às áreas ambientalmente protegidas (abstenção de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO.
1-Nulidade da decisão impugnada – vício de motivação: Inocorrência. Preliminar rejeitada.
2-Antecipação de tutela: operada redução do alcance da liminar, restrita às obrigações de índole estritamente passivo-preventivas referente às áreas ambientalmente protegidas (abstenção de exploração/intervenção). Princípios ambientais da precaução e prevenção.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.